Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-28.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS NA RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para anular os contratos entabulados entre as partes e condenar a instituição financeira ré a se abster de realizar novos descontos, a restituir os valores indevidamente descontados do benefício da autora, bem como a restituir valor transferido indevidamente pela autora.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou receber benefício previdenciário no qual possui dois empréstimos: um junto ao Banco do estado do Rio Grande do Sul e outro junto ao Banco C6. Explicou que dentre as várias ligações que recebe diariamente, foi contactada pela requerida, a qual lhe ofereceu proposta de portabilidade do empréstimo junto ao Banco C6 – proposta no 60704787. Informou que, por ocasião da proposta recebida, haveria a quitação do empréstimo e devolução de troco no valor de R$ 273,48, tendo aceitado a portabilidade. Noticiou que o Banco C6 entrou em contato orientando-a sobre os juros da portabilidade ofertada, tendo a requerente solicitado seu cancelamento. Consignou que a requerida não efetuou a quitação da dívida junto ao Banco C6, tampouco creditou o valor do troco em sua conta corrente, porém realiza descontos mensais em seu benefício no valor de R$ 104,00, em 84 parcelas, referente à portabilidade não realizada.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59027102). Foram apresentadas contrarrazões (ID 59027107).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As razões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da validade do contrato de empréstimo e na determinação de restituição dos valores descontados.

6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, argui preliminar de incompetência do Juízo ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, afirmou que em análise interna foi constatado que as operações são verdadeiras, restando totalmente lícitos os descontos efetuados no benefício da recorrida. Alegou que o contrato no 60705318 foi firmado com correspondência entre a foto do contrato/biometria facial e a do documento pessoal da recorrida, constando do contrato informações claras e precisas acerca da modalidade e dos termos que o regem. Requer, ao final, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, o acolhimento da prejudicial/preliminar suscitada, a condenação da requerida nas penas da litigância de má fé, bem como a reforma da sentença ou, na eventualidade da manutenção da condenação, a modificação da periodicidade da multa por descumprimento arbitrada.

7. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.

8. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.

9. De acordo com o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é, em regra, objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

10. A inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ao fornecedor cabe o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor, conforme inciso II do artigo citado.

11. De acordo com o documento de ID 59027066, o contrato de no 60704787, que se refere à portabilidade de dívida do contrato firmado junto ao Banco C6 foi assinado no dia 30/05/2023, às 13h33. Já o contrato no 60705318, referente a empréstimo bancário foi assinado no mesmo dia, poucos minutos depois, às 13h37 (ID 59027089).

12. Nos termos do Relatório de Empréstimo Consignado fornecido pelo INSS (ID 59027064) a averbação da portabilidade ocorreu no dia 9/06/2023, porém foi excluída no mesmo dia, restando a averbação do refinanciamento referente ao contrato de no 60705318.

13. Resta latente que inexistiu transparência na negociação havida entre as partes, a fim de que a requerente estivesse suficientemente informada acerca dos contratos que estava assinando, levando-a a acreditar ter firmado apenas um contrato, tendo contraído novo empréstimo acreditando se tratar de portabilidade de dívida anterior.

14. Ressalte-se que em ambos os contratos (ID 59027066 e 59027089) consta a informação de tratar-se de refinanciamento de operação – portabilidade de dívida. No entanto, de acordo com o histórico de empréstimos bancários de ID 59027064 permanece o desconto de ambos os contratos de empréstimo na folha de benefícios da requerente, restando comprovada a existência de vício de consentimento no momento da assinatura do contrato de empréstimo consignado, devendo o negócio jurídico em questão ser declarado anulado, conforme previsão do art. 171, II do Código Civil, nos exatos termos da sentença proferida.

15. Quanto ao pedido de condenação da requerente em litigância de má fé, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC, necessária a comprovação inequívoca das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não restou demonstrado no presente caso, em que, ao contrário, as alegações da autora são dotadas de verossimilhança, tanto que restaram providas.

16. Por fim, inexistiu cominação em multa por descumprimento, pelo que, não conhecido do recurso neste ponto.

17. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

18. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.